Tribunal: TJDFT
Processo: 0728525-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728525-10.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMANUEL IVAN MOREIRA APELADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por EMANUEL IVAN MOREIRA contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que cancelou a distribuição dos embargos à execução opostos por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e determinou o traslado da petição inicial e dos documentos que instruíram o feito para o cumprimento de sentença n. 0721393-96.2022.8.07.0001 (ID 42260384). Contra a decisão foram opostos embargos de declaração (ID 42260388), os quais foram rejeitados (ID 42260392). Sustenta o apelante que a oposição de embargos à execução no lugar de impugnação ao cumprimento de sentença configura erro grosseiro, diante de previsão legal expressa quanto à defesa cabível em cada hipótese (ID 42260394). Não houve contrarrazões. É o relatório. Decido. Os apelados não foram intimados para contrarrazões (ID 42260398). O art. 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC prevê que “o apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias”. A intimação para resposta ao recurso decorre do princípio do contraditório. A dispensa do referido ato processual somente é possível nas hipóteses do art. 932, III, do CPC: recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesses casos, a decisão beneficia o próprio recorrido. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ já decidiu que a intimação para a apresentação de contrarrazões é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente (Tema Repetitivo 376). No caso, a possibilidade de decisão contrária aos interesses dos apelados impõe a abertura de prazo para resposta. INTIMEM-SE os apelados para apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1.010, § 1o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para decisão. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator